Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0716728-83.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIMONE CRUZ DE LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 8 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator